Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO. CONVERSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. CONSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO DO CPC/15.
1. A conversão do processo executivo em ação de cobrança enseja modificação da causa de pedir e, quando efetuada após a citação, depende do consentimento do réu.
2. Imprescindível observar o procedimento previsto no art. 329 do CPC/15, para evitar eventuais nulidades que possam prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido